Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701595-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JACKELINE DOS SANTOS CHAGAS DESPACHO Manifeste-se o agravante acerca da petição de ID 62383010 no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito